Tribunal: STF
Processo: RHC 122339
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Prescrição.



    1. O termo inicial da prescrição da ação dos crimes materiais previstos no art. 1º da Lei n º 8.137/1990) é a data da consumação do delito, que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.